Tribunal: STF
Processo: Rcl 73142
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE NORMA TRABALHISTA COLETIVA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ARE 1121633 (TEMA 1046 - REPERCUSSÃO GERAL). NÃO COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por SUBSEA 7 DO BRASIL SERVIÇOS LTDA em face de acórdão (e-doc. 17) da 1ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 8-77.2020.5.17.0001, que supostamente teria contrariado o assentado por esta Corte no ARE 1121633 (Tema 1046 - Repercussão Geral).  



    2. Dos autos, extrai-se que o Processo nº 8-77.2020.5.17.0001 (e-doc. 04) foi movido por GILMAR SECCHIM em face da reclamante e de PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS visando ao pagamento de verbas trabalhistas e reconhecimento de responsabilidade subsidiária da estatal.



    3. A sentença (e-doc. 11) foi pela improcedência dos pedidos. Após interposição de recurso ordinário (e-doc. 13), o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, em acórdão (e-doc. 14) manteve a validade de norma coletiva vigente entre as partes que estipulava regime diferenciado de férias.



    4. Com a interposição de recurso de revista (e-doc. 15), os autos subiram ao Tribunal Superior do Trabalho que, ao apreciar agravo em recurso de revista, declarou a invalidade da norma coletiva e condenou a empresa, ora reclamante, ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional, verbis:



    2. MÉRITO 



    2.1. TRABALHADOR MARÍTIMO. CONCESSÃO DE FÉRIAS E FOLGAS COMPENSATÓRIAS PELO PERÍODO DE 180 DIAS DO ANO. SOBREPOSIÇÃO DE DIAS DE FOLGAS E DE FÉRIAS. NORMA COLETIVA. INVALIDADE. SUPRESSÃO DE DIREITO DE INDISPONIBILIDADE ABSOLUTA. DECISÃO EM DESCONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO TEMA 1.046 DE REPERCUSSÃO GERAL 



    Conhecido o recurso de revista por divergência jurisprudencial, passo ao exame do mérito. 



    O art. 7º, XXVI, da Constituição Federal alberga o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho, conferindo assento constitucional aos referidos institutos, há muito consagrados no pluralismo de fontes normativas característico do Direito do Trabalho. À luz da diretriz traçada no caput do art. 7º da CF, a negociação coletiva, como instrumento de autocomposição e de estabelecimento de melhorias nas condições sociais dos trabalhadores, consubstancia o principal meio de solução de conflitos pelos sujeitos diretamente implicados. 



    No caso dos trabalhadores marítimos, por se tratar de categoria submetida a regramento legal diferenciado (arts. 248 a 252 da CLT) e sujeita a contingências próprias do seu tipo de labor, a jurisprudência desta Corte Superior busca prestigiar os instrumentos coletivos pactuados, em vista da sua capacidade de atender as particularidades do trabalho embarcado e as rotinas específicas envolvidas na prestação dos serviços.



    (...)



    A Corte Regional concluiu pela validade da norma coletiva em que estipulado regime diferenciado de férias, consistente na concessão de 180 dias de descanso por ano, entre folgas e férias, por entender que o pactuado visava compensar as peculiaridades inerentes ao exercício da função dos marítimos. 



    Todavia, não há como se permitir a supressão das férias do trabalhador marítimo, ainda que por meio de negociação coletiva, por se tratar de direito de indisponibilidade absoluta, que visa garantir a saúde e segurança do trabalho. 



    Trata-se de direito expressamente previsto na Constituição Federal (Art. 7º, XVII. "São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: ... XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;"), a respeito do qual, inclusive, passou a haver expressa proibição legal de ajuste coletivo que leve à sua supressão (CLT. "Art. 611-B. Constituem objeto ilícito de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho, exclusivamente, a supressão ou a redução dos seguintes direitos: ... XII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;"). 



    Destaca-se, ademais, que o Artigo 11 da Convenção nº 146 da Organização Internacional do Trabalho - OIT sobre Férias Remuneradas Anuais da Gente do Mar, concluída em Genebra, em 29 de outubro de 1976, ratificada e vigente no Brasil desde 24 de setembro de 1999, já estabelecia que "Será considerado como nulo e não existente, qualquer acordo sobre a renúncia ao direito a férias remuneradas anuais mínimas prescritas pelo artigo 3, parágrafo 3, ou, salvo nos casos excepcionais prescritos no artigo 9 da presente convenção, a renúncia às mencionadas férias”.



    No caso presente, segundo se extrai dos termos da norma coletiva, os empregados teriam o direito de usufruir 180 dias de descanso por ano de contrato de trabalho, sendo que, a partir de quando se completasse o primeiro período de doze meses de trabalho, haveria a substituição de parte do período de folga pela fruição de férias, com pagamento de gratificação compensatória destinada a indenizar a não fruição dos dias de folga. 



    Portanto, os elementos contidos no acórdão recorrido indicam que o acordo celebrado levou à supressão do gozo de férias, já que os empregados manteriam, ao longo do ano em que concedidas as férias, a mesma quantidade de dias de afastamento a que fariam jus no primeiro ano de contrato. 



    Assim, conclui-se que a solução adotada pela via negocial traduz violação ao direito constitucional de férias, uma vez que o descanso a que os empregados fariam jus não será de fato usufruído. 



    Nessa medida, mostra-se justificada a invalidação do regime fixado no instrumento coletivo, tendo em vista se verificar a supressão de direito de indisponibilidade absoluta, previsto expressamente na Constituição da República.



    (...)



    Registre-se que a conclusão adotada não destoa da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal ao julgamento do Tema 1046 de repercussão geral, no sentido de que "São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis". 



    Isso porque o Tema 1.046 de repercussão geral tratou sobre a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, e o caso presente trata de supressão de direito previsto expressamente na Constituição Federal (Art. 7º, XVII). 



    Ademais, constata-se, neste processo, que a norma coletiva acarretou a supressão de direito de indisponibilidade absoluta, circunstância inadmitida pelo Supremo Tribunal Federal, mesmo nas hipóteses em que a norma coletiva de trabalho transaciona direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. 



    Logo, deve ser reformado o acórdão regional para deferir o pagamento das férias acrescidas do terço constitucional, de forma simples, tendo em vista que a reclamada efetuava o pagamento das férias, obstando apenas o descanso. 



    Por fim, considerando a procedência do pleito autoral em relação às férias, os autos devem retornar à Corte de Origem para exame do pedido de responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços - Petrobrás. 



    Diante do exposto, dou provimento ao recurso de revista para, reconhecendo a invalidade da norma coletiva, condenar a reclamada ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional, de forma simples, pelo período imprescrito, e determinar o retorno dos autos à Corte de Origem para exame do pedido de responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços – Petrobrás.



     II – AGRAVO DE INSTRUMENTO 



    Considerando a procedência do pleito autoral em relação às férias, os autos devem retornar à Corte de Origem para exame do pedido de responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços, razão pela qual resta prejudicado o exame do agravo de instrumento. 



    ISTO POSTO 



    ACORDAM os Ministros da Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, conhecer do recurso de revista, por divergência jurisprudencial, e, no mérito, por maioria, vencido o Exmo. Ministro Amaury Rodrigues Pinto Junior, Relator, dar-lhe provimento para, reconhecendo a invalidade da norma coletiva, condenar a reclamada ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional, de forma simples, pelo período imprescrito, e determinar o retorno dos autos à Corte de Origem para exame do pedido de responsabilização subsidiária da tomadora de serviços – Petrobrás. Prejudicado o exame do agravo de instrumento



    (e-doc. 17, grifo nosso)



    5. Em face de tal decisão, foram opostos embargos de divergência (e-doc. 19) que estão pendentes de julgamento, conforme se verifica de consulta processual pública. 



    6. A Reclamante considera que o acórdão da 1ª Turma do TST (e-doc. 17) teria violado o assentado por esta Corte no ARE 1121633 (Tema 1046 - Repercussão Geral), razão pela qual requer, liminarmente, “que seja determinada a imediata suspensão do andamento do processo nº TSTRRAg - 8-77.2020.5.17.0001” (e-doc. 01, p. 25). No mérito, roga pela procedência da reclamação “a fim de que seja CASSADA a DECISÃO RECLAMADA por desrespeito a decisão proferida por este Colendo Tribunal quando do julgamento da ARE nº 1121633 (TEMA 1046) e, como consequência, que seja mantida a decisão de IMPROCEDÊNCIA proferida pelo Tribunal Regional” (e-doc. 01, p. 25).



    Eis o Relatório. Decido.  



    7. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    8. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    9. A controvérsia cinge-se sobre a inobservância ou não, pela decisão reclamada (e-doc. 49), quanto ao decidido no ARE 1121633 (Tema 1046 - Repercussão Geral) cuja tese é abaixo transcrita:  



    Recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Processo-paradigma da sistemática da repercussão geral. Tema 1.046. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista.Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Fixação de tese: “São constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuem limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.” 5. Recurso extraordinário provido. (ARE 1121633, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 02.06.2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n  DIVULG 27.04.2023  PUBLIC 28.04.2023, grifo nosso)   



    10. Como visto, o referido processo trata dos limites das normas coletivas de trabalho no que tange à restrição de direitos trabalhistas. No Tema 1046 – RG (ARE 1121633), esta Corte assentou serem constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuem limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente de explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.  



    11. Nos termos do art. 998, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil, o ajuizamento de reclamação com vistas a garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário em repercussão geral depende do esgotamento das instâncias ordinárias sob pena de inadmissibilidade.  



    12. Esta Corte possui precedentes no sentido de que o esgotamento das instâncias ordinárias se dá com decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral (Nesse sentido: RCL 69554, Rcl nº 41.920/SC-AgR e Rcl nº 20.892/RJ-AgR)  



    13. No caso em comento, não há qualquer comprovação de esgotamento de instâncias, sendo possível verificar, após consulta pública aos autos no site do Tribunal Superior do Trabalho que os embargos de divergência opostos em face da decisão reclamada (e-doc. 17) ainda estão pendentes de julgamento.  



    14. Tendo em vista o não esgotamento das instâncias ordinárias, inviável, com esteio no art. 998, § 5º, inciso II, do CPC/2015, o conhecimento de reclamação cujo paradigma seja tese firmada por esta Corte em sede repercussão geral. Isso porque, conforme farta jurisprudência deste Supremo Tribunal, a reclamação constitucional não se presta a funcionar como sucedâneo de recurso (nesse sentido: Rcl 47262 AgR, Rcl 62215, Rcl 11362 ED, Rcl 62230 AgR-ED e Rcl 45466 AgR).  



    15. Destaco que o precedente citado (RCL 53114 MC) pela reclamante - no qual houve deferimento de medida cautelar para suspender a tramitação de processo que versava sobre matéria relacionada ao Tema 1046 - RG, em virtude do descumprimento de ordem de suspensão nacional - não pode ser tomado como parâmetro, na medida em que já existe pronunciamento definitivo desta Corte sobre o Tema 1046 - RG, não mais subsistindo ordem de suspensão.



    16. Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente